Tribunal: TJDFT
Processo: 0701281-11.2024.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA. UNILATERALIDADE. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. MANUTENÇÃO DA GUARDA COM A AVÓ MATERNA. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Ação de regulamentação de guarda e regime de convivência proposta por A.D.N.D.S. em face de C.S.N. e J.R.B.F., visando à concessão de guarda unilateral do filho menor T.W.N. à autora. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para conceder a guarda unilateral do menor à avó materna C.S.N., com regulamentação do regime de convivência com o genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a guarda unilateral do menor deve ser transferida da avó materna para a mãe biológica, considerando as condições psíquicas, emocionais e o melhor interesse da criança.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Toda decisão que envolve guarda de menor deve ser pautada pelo princípio do melhor interesse da criança, consoante o art. 227 da Constituição Federal e o art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O estudo psicossocial realizado e os elementos probatórios constantes dos autos indicam que a mãe biológica apresenta distúrbios psíquicos graves, demonstrando incapacidade de zelar pela integridade física e emocional da criança.
As provas evidenciam práticas de maus-tratos e ameaças perpetradas pela autora contra o filho, resultando em medidas protetivas deferidas pelo Juízo de Violência Doméstica e em concessão de guarda provisória à avó materna.
O estudo técnico apontou que o menor, portador de paralisia cerebral, encontra-se devidamente assistido em suas necessidades básicas e protegido sob os cuidados da avó materna, sendo esta a principal referência de cuidado da criança.
A ausência de argumentos concretos na apelação aptos a infirmar as conclusões da sentença reforça a necessidade de manutenção da guarda com a avó materna.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A guarda unilateral deve ser atribuída a quem melhor assegure o desenvolvimento pleno, seguro e saudável da criança, em observância ao princípio do melhor interesse do menor.
A existência de risco à integridade física ou psíquica da criança, provocado por conduta da mãe biológica, justifica a manutenção da guarda com a avó materna.
A ausência de impugnação específica e fundamentada na apelação confirma a correção da decisão que privilegiou a proteção integral do menor.